Tribunal: STF
Processo: ACO 2075
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na ação cível originária. Aplicação do percentual mínimo em saúde. EC nº 29/2000. Artigo 198, § 3º, da CF/88. Exigência de lei complementar para a definição de todos os elementos obrigacionais. Aplicação de sanção, por meio de restrição a transferência voluntária federal, antes do advento da LC nº 141/12. Inadmissão. Inscrição no CAUC. Violação do princípio da legalidade. Agravo não provido. 



    Até a edição da LC nº 141/12, parte dos critérios obrigacionais que apontavam a situação do ente político relativamente à obrigação constitucional de aplicação mínima do percentual de saúde era definida por atos infralegais. Tratava-se, até então, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, de normativos sem o adequado patamar de juridicidade para o estabelecimento de restrições a direitos e, especialmente, a repasses de recursos.



    No feito, questionou-se suspensão de transferência voluntária de verbas federais referentes ao período de 2010 a 2011, relativamente ao qual, não havia procedimento definido em âmbito legal que permitisse a realização do devido processo para a inscrição dos entes públicos nos cadastros de restrição federal, o que implica desatendimento ao preceito constitucional da estrita legalidade (art. 5º, caput e II, da CF/88) para o estabelecimento de sanções. Inviabilidade, desse modo, da inscrição do Estado autor em sistemas restritivos federais.



    Agravo não provido.